Tribunal: TJBA
Processo: 8130451-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130451-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALVINO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): LUCIANO VEIGA PORTELA, YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ELIANE SAMPAIO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FLAVIO PASCHOA JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ACOLHIDA. FRAUDE BANCÁRIA EM AGÊNCIA. SAQUE INDEVIDO. ABORDAGEM POR FALSO FUNCIONÁRIO. DEVER DE GUARDA E SIGILO DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA DO AUTOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INQUÉRITO POLICIAL DEMONSTRANDO ENVOLVIMENTO DO AUTOR EM CRIMES SEMELHANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITE. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por correntista contra instituição bancária e administradora de terminais de autoatendimento, alegando suposta clonagem de cartão dentro de agência bancária por falso funcionário e subsequentes saques fraudulentos, totalizando prejuízo patrimonial de R$ 62.250,00. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a ilegitimidade passiva da Tecnologia Bancária S/A. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Tecnologia Bancária S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A é responsável pelos danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude realizada por terceiro no interior de agência bancária. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva da Tecnologia Bancária S/A deve ser mantida, pois, conforme a narrativa do próprio autor, o evento danoso (abordagem e suposta clonagem do cartão) teria ocorrido no interior de uma agência do Banco do Brasil, não havendo nexo causal entre os serviços prestados pela Tecnologia Bancária e o dano alegado. 4. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, o § 3º do mesmo dispositivo prevê excludentes de responsabilidade, entre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. No caso em análise, verificam-se inconsistências na narrativa do autor, que apresentou versões divergentes sobre os fatos: no Boletim de Ocorrência, afirmou que "teve seu cartão bancário trocado por outro", enquanto na petição inicial alegou que "em momento algum entregou voluntariamente o cartão ou documento nas mãos do falsário". 6. O autor não foi suficientemente cauteloso ao permitir que um terceiro, sem a devida identificação formal, o auxiliasse na operação bancária às 06h50min, horário em que as agências bancárias ainda não estão em funcionamento. 7. A credibilidade da narrativa do autor é significativamente comprometida quando há contradição entre a versão apresentada na petição inicial e aquela registrada em Boletim de Ocorrência, especialmente em aspectos centrais da alegada fraude. 8. A existência de inquérito policial e histórico de boletins de ocorrência que indicam o envolvimento do autor em crimes semelhantes aos por ele narrados, com modus operandi idêntico, constitui elemento probatório relevante que fragiliza sua pretensão indenizatória. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da Tecnologia Bancária S/A e julgou improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil S/A. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude realizada por terceiros quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, que aceita auxílio de estranhos em operações bancárias." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMG, Apelação Cível 1.0518.12.007020-7/002, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, j. 19/05/2020, pub. 19/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8130451-61.2020.8.05.0001, sendo Apelante Alvino Bispo dos Santos e Apelados Banco do Brasil S/A e Tecnologia Bancária S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator